Tribunal: TJDFT
Processo: 0021527-58.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021527-58.2013.8.07.0009 RECORRENTE: RÔMULO JERÔNIMO DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM LESÕES GRAVES À VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com produção de lesões corporais graves à vítima, correta a condenação do acusado. 2. Dada a extrema violência e a manifesta desproporção na prática do crime, a majoração da pena-base no elemento culpabilidade é de rigor. 3. Correta a valoração desfavorável ao réu das circunstâncias do crime, haja vista que a vítima ficou com sequelas estéticas permanentes na face. 4. Recurso não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 33, 59 e 65, todos do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser redimensionada, bem como que deveria ter sido reconhecida a confissão espontânea e, em consequência, ter sido aplicado regime de cumprimento de pena mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, 59 e 65, todos do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “correto o aumento da pena-base em dois anos de reclusão, resultando em 09 (nove) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, patamar estipulado dentro do critério objetivo-subjetivo para o cálculo da pena. Na segunda fase a pena intermediária se manteve no mesmo patamar, pois ausentes atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, a pena foi definitivamente dimensionada em 9 (nove) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, a qual mantenho. Correto também o regime fechado para cumprimento da pena (...). Não é aplicável ao caso em exame a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, posto que o acusado não preenche os requisitos para a concessão do benefício” (ID 13619531). Assim, para infirmar tal conclusão necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027